Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS.
I – No regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, comprovada a existência de esforço comum do casal.
II – O cônjuge supérstite possui legitimidade ad causam e faz jus à metade dos bens adquiridos na constância do casamento, uma vez comprovado o esforço comum do casal.
III - Agravo de instrumento provido.